Tribunal: TJMT
Processo: 1011218-85.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011218-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANYEL HENRIQUE DE CAMPOS - CPF: 075.043.481-39 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 30.723.871/0001-02 (RECORRIDO), ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 040.278.498-76 (ADVOGADO), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0404-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTESTAÇÃO DA OPERAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O bloqueio unilateral de conta, sem prévia notificação e sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011218-85.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banqi Instituição de Pagamento Ltda

Casas Bahia Comercial Ltda

Recorrido(s):

Danyel Henrique De Campos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

julgo procedente
o pedido de indenização por danos materiais, devendo as reclamadas restituírem, solidariamente, ao autor a quantia de R$ 1.384,00 (mil trezentos e oitenta e quatro reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da data do bloqueio da conta e correção pelo INPC a partir da citação;

julgo parcialmente procedente
o pedido de indenização por danos morais, ao qual arbitro no valor de R$ 6.000,000 (seis mil reais), com atualização monetária indexada pelo INPC da sentença e juros de mora de 1% da citação;

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”.

Pretende o banco requerido, ora recorrente, que a sentença seja reformada, para que os pedidos sejam julgados improcedentes, sob o argumento de que não cometeu nenhum ato ilícito, visto que o bloqueio e cancelamento dos serviços encontram previsão expressa no contrato formalizado entre as partes.

O caso concreto se refere ao bloqueio da conta corrente do reclamante, no mês de janeiro/2024. Discorre que referida conta é utilizada exclusivamente para recebimento do seu salário, via transferência pix. Sustenta que somente conseguiu entrar em contato pelo aplicativo whatsapp e assim, soube do bloqueio. Pretende o desbloqueio imediato, pois o valor depositado se refere a sua verba salarial e ao final ser indenizado pelo dano moral sofrido.

Em sede de contestação, o banco reclamou argumentou que o bloqueio foi legitimo, por suspeitas de fraude.

Entretanto, o Banco Requerido não se desincumbiu do seu ônus probatório, visto que, apesar de alegar que a conta foi bloqueada por motivo de segurança,
não logrou êxito em comprovar a razão da suspeita de utilização do serviço para a prática de fraude
ou ordem judicial para o bloqueio, uma vez que não informa quais transações bancárias foram contestadas em sua origem.

Aliás, de acordo com o
print
acostado pela própria Autora, a quantia bloqueada em sua conta bancária, qual seja R$ 1.384,80, não traz indícios de movimentação financeira vultuosa que justificasse a suspeita de fraude, inclusive por se tratar do salário do autor, que mensalmente é disponibilizado em conta.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o Banco Requerido não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia,
ex vi
dos arts. 373, II, do CPC, e 6º, VIII, do CDC, já que não demonstrou qualquer utilização irregular ou fraudulenta da aludida conta bancária por parte da Autora.

Todavia, é evidente que os fatos vivenciados pela parte Autora ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento e atingiram seu foro íntimo causando-lhe indignação, angústia e amargura, diante do transtorno desnecessário pela qual passou a Recorrida, fato que poderia ter sido facilmente solucionado pela Recorrente, razão pela qual o arbitramento de indenização por danos morais é a medida que se impõe.

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado na sentença a título de danos morais, entendo que se mostra adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade e de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pela Reclamada, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024